Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0003329-38.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: BRF S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso de prazo para eventual manifestação da BRF S/A quanto aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos de ID 56886807 e ID 57141025. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014